Tribunal: TJDFT
Processo: 0738536-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738536-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDA AMELIA PROCOPIO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por CÂNDIDA AMÉLIA PROCÓPIO DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL buscando o reconhecimento da extinção do crédito tributário em cobrança na execução fiscal no 0737219-54.2021.8.07.0016. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão da existência de coisa julgada em relação à prescrição, haja vista a análise realizada pelo Juízo da execução fiscal. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 17 de novembro de 2023 18:53:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador